Tribunal: TJBA
Processo: 8179619-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179619-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MVB EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES BRASIL, RODRIGO FORTUNA DOREA BARRETO, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

APELADO: BRUNO MARCUS FERNANDES DE BRITTO e outros

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO MENEZES BRASIL, RODRIGO FORTUNA DOREA BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Nulidade da citação. Envio da carta citatória para endereço desatualizado. Recebimento por terceiro. Inobservância dos requisitos legais. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao seu recurso do autor/embargante, bem como deu provimento ao recurso do réu/embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para reconhecer, de um lado, o interesse recursal do embargado e, de outro, a nulidade da citação, de modo que não se constatam os vícios de contradição ou omissão que autorizam a integração do acórdão com fundamento no art. 1.022 do CPC.

5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração na apelação nº

8179619-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MVB EMPREENDIMENTOS LTDA
e, como embargado,
BRUNO MARCUS FERNANDES DE BRITTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.